Tribunal: TJSP
Processo: 1006423-57.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento à apelação dos réus e não conheceu do recurso de um dos autores, mantendo parcial procedência de pedidos formulados em ação indenizatória – Alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais específicos em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa – Vício não reconhecido – Sucumbência recíproca devidamente apreciada e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimento à apelação dos réus e não conheceu do recurso de um dos autores, mantendo parcial procedência de pedidos formulados em ação indenizatória – Alegação de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais específicos em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa – Vício não reconhecido – Sucumbência recíproca devidamente apreciada e mantida nos termos da sentença – Pretensão de rediscussão do mérito e atribuição de efeito infringente – Impossibilidade - Embargos rejeitados.